Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704440-89.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. O. D., S. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA FERNANDA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ADIB LEAO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: G. O. D. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.O.D. e G.O.D., representados por sua genitora ANGÉLICA FERNANDA DE OLIVEIRA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do Inventário n. 0701232-75.2021.8.07.0009, ajuizado pelos agravantes, dos bens deixados por ADIB LEÃO DIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181499584 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, indeferiu o pedido para alienação do imóvel localizado na Quadra QI 24, Lotes 1 a 13, Torre 'D', Apartamento n. 1104, Vaga de Garagem n. 910, no Setor Industrial de Taguatinga, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, acatando o parecer emitido pelo Ministério Público e ressaltando a possibilidade de tumulto processual e dissonância entre os débitos tributários e a medida pleiteada pelo inventariante para quitá-los. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que os herdeiros, menores, passam por dificuldades financeiras, não possuindo condições de quitar as dívidas de impostos que recaem sobre o imóvel. Asseveram que manter o bem sem uso onera o espólio, sendo que a venda do bem permitiria a quitação dos tributos e a compra de um imóvel para os menores na cidade onde residem, Araçatuba-SP. Apontam que a alienação do imóvel não tem o condão de causar tumulto processual e que liberação de outros valores no decorrer do inventário, para pagamento de dívidas do espólio, não alteraram a tramitação do processo. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a alienação do imóvel situado na QI 24, Lote 01 a 13, apartamento 1104, Taguatinga-DF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela pleiteada. Não foram juntados comprovantes de recolhimento das custas recursais, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 86609514). Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 55670317, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 58104444, oficia pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 193319645), no dia 17/04/2023, homologando o esboço de partilha elaborado pela contadoria judicial de ID 151218725 (dos autos de origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse alienado imóvel do espólio. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 11:56:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora